Tribunal: TJSP
Processo: 2287400-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Alteração unilateral do plano de telefonia do consumidor - Sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, tornando definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano contratado - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau de rejeição da impugnação, admitindo o prosseguimento da execução referente às

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Prestação de serviços - Alteração unilateral do plano de telefonia do consumidor - Sentença de procedência da ação de obrigação de fazer, tornando definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano contratado - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau de rejeição da impugnação, admitindo o prosseguimento da execução referente às astreintes - Agravo interposto pela executada - Ordem judicial descumprida - Sanção pecuniária devida - Valor alcançado (R$ 5.000,00) não excessivo - Manutenção - Honorários advocatícios de sucumbência não devidos em caso de rejeição da impugnação - Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça - Verba honorária referente à fase de cumprimento (Código de Processo Civil, artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil) já incluída no cálculo do crédito em execução - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido